Tribunal: TJDFT
Processo: 0703506-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS E VISITAS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. DOMICÍLIO DE MENOR. ART. 147, I, DO ECA. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DO FORO. PREVALÊNCIA DE PROVAS ATUALIZADAS. DECISÃO MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por menor impúbere, representada por sua genitora, contra decisão que, em ação de revisão de alimentos e visitas, declinou da competência, sob o fundamento de que o domicílio da menor situar-se-ia naquela circunscrição, pleiteando a reforma da decisão para reconhecimento da competência do juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se a competência para processar e julgar a ação deve ser fixada com base em endereço desatualizado constante de cadastro de telefonia ou nos documentos recentes que comprovam o domicílio atual da menor e de sua representante legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência em ações que envolvem interesses de menor é territorial absoluta e fixa-se pelo domicílio do responsável legal, nos termos do art. 147, I, do ECA, em consonância com o art. 76 do Código Civil.
4. O conjunto probatório demonstra que a menor e sua genitora residem atualmente na Asa Sul, conforme comprovantes de residência, declaração escolar e acompanhamento psicológico.
5. Documento isolado e desatualizado de fatura de telefonia não prevalece sobre provas recentes, consistentes e convergentes quanto ao domicílio atual.
6. O próprio agravado reconhece a mudança de endereço para a Asa Sul, corroborando a veracidade das alegações da agravante.
7. A fixação da competência deve observar o princípio do melhor interesse da criança, privilegiando o foro correspondente ao seu domicílio real.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. A competência territorial em demandas envolvendo menor é absoluta e fixada pelo domicílio do responsável legal. 2. Provas documentais atualizadas e convergentes prevalecem sobre registros isolados e desatualizados para definição do domicílio. 3. O reconhecimento do domicílio real da criança atende ao princípio do melhor interesse do menor e orienta a fixação da competência jurisdicional.